Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001330-37.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ASER AMANCIO FERREIRA - CPF: 108.343.461-68 (IMPETRANTE), LEONTINA LIMA FERNANDES - CPF: 798.818.311-72 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (IMPETRADO), LEONTINA LIMA FERNANDES - CPF: 798.818.311-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1o, I, DA CF – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA DE QUE TRATA A LEI N. 10.887/2004 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo não há falar-se em decadência, porque o termo inicial da contagem do prazo para impetração do
writ
renova-se mês a mês, ou seja, a cada ato relativo ao pagamento da aposentadoria.

O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, conforme dispõe o artigo 40, §1o, I, da CF, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ASER AMÂNCIO FERREIRA contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS, consubstanciado no indeferimento da aposentadoria por invalidez com
proventos integrais.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante sustenta que no dia 26/08/2019 foi surpreendido com a publicação do Ato de Aposentação no 3.834/2019, com proventos proporcionais, a despeito de ser portador de doença grave e incurável (NEFROPATIA GRAVE - CID. N180 + E107).

Contudo, assevera
“que
a aposentadoria na média contributiva não é cabível no caso do impetrante, que deve ser aposentado com proventos integrais como determina o art. 40, § 1o, inciso I da Constituição Federal e a Lei Complementar n°04/1990”.
(
id. 32129489)

Diante disso, pugna liminarmente que seja suspenso
“o ato ilegal e abusivo praticado pelos impetrados que, violando o direito constitucionalmente garantido ao impetrante reduziu o valor de seus proventos fundando-se em uma lei que não se aplica ao caso in tela, pois o fato que gerou o direito do impetrante em receber seus proventos na forma integral esta expresso no rol prescrito pelo parágrafo único do art. 213 da lei 04/1990”
.
(
id. 32129489)

No mérito, requer que seja
“concedida a segurança a fim de que o ATO DE APOSENTADORIA No 3.834/2019 praticado pelos impetrados seja retificado para o fim de os proventos de aposentadoria do impetrante sejam pagos de forma integral, por ser portador de doença grave e incurável: NEFROPATIA GRAVE como rege a Lei Complementar n° 04/1990 e o art. 40, § 1o, inciso I da Constituição Federal”.
(
id. 32129489)

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido, diante do proibitivo constituído pelo art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009. (id. 31578975).

O Estado de Mato Grosso e a Mato Grosso Previdência – MT/PREV apresentaram manifestação pugnando pela denegação da ordem vindicada por entender operada a decadência do direito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela concessão da ordem de segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Aser Amâncio Ferreira
contra o ato reputado ilegal atribuído ao
Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e outros
, consubstanciado no indeferimento da aposentadoria por invalidez com
proventos integrais.

A parte impetrada, preliminarmente, suscita a decadência do direito de impetrar o presente
mandamus
, sob o fundamento de que,
in casu
, o impetrante está pretendendo a retificação do Ato de Aposentadoria de no 3.834/2019, publicado no Diário Oficial de no 257575
,
datado de 26.08.2019 (id. 32129496)
,
sendo que, no entanto, somente impetrou em
31.01.2020 (id. 32129489),
quando decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias do ato impugnado.

Contudo, a meu ver, sem razão, haja vista que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, não há falar em decadência, porque o termo inicial da contagem do prazo para impetração do writ renova-se, mês a mês, ou seja, em cada ato relativo ao pagamento da aposentadoria do impetrante.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINARES – (...) 2) DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO (...)
II – O termo inicial para contagem do prazo para impetração de mandado de segurança se renova mensalmente (a cada pagamento) nas relações jurídicas de trato sucessivo. [...]
(N.U 1000061-02.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

[...] Nas relações jurídicas de trato sucessivo não há falar em decadência, porque o termo inicial da contagem do prazo para impetração do writ renova-se, mês a mês, ou seja, em cada ato relativo ao pagamento da aposentadoria do Impetrante [...]
(MS 34212/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016).

Assim, rejeito a presente preliminar de decadência suscitada pelo
Estado de Mato Grosso.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise do direito vindicado propriamente dito.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de dilação probatória.

Dessarte, por exigir que os fatos sejam comprovados de plano é que o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a justificação da ilegalidade do ato administrativo.

O artigo 40, §§ 1
o
e 3
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 41/2003, vigente à época da impetração e aposentação (
Ato n. 3.834/2019)
, estabelece:

Art. 40
– Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas Autarquias e Fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário
, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores, ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo:

§ 1
o
-
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados
, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3
o
e 17;

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(...)

§3
o
-
Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei
. (Destaquei).

Por sua vez, a Lei n. 10.887/2004, que disciplina o §3
o
retrotranscrito, dispõe, no seu artigo 1
o
, que:

Art. 1
o
.
No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
previsto no § 3o do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo
desde a competência junho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. (Negritei).

No entanto, o próprio texto constitucional, no art. 40, §1
o
, I, exclui das regras do §3
o
os servidores aposentados por invalidez permanente, decorrente de doença grave.

Desse modo, a Lei n. 10.887/2004, que regulamenta as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, apenas instituiu a média aritmética para os servidores incluídos na regra geral, e não para os casos especiais, como os de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável.

Nessa senda, para avaliar o direito à aposentadoria por invalidez permanente, passível de gerar o direito aos proventos integrais, deve-se observar se a invalidez é oriunda de doença grave, contagiosa ou incurável, sendo o rol destas moléstias estabelecidas em lei e constatada por perícia médica.

No caso dos autos, verifica-se do Laudo Médico Pericial n. 299113, da Secretaria de Gestão de Mato Grosso, emitido pela Superintendência de Gestão de Pessoas, acostado no Id. 32129498, que o impetrante é portador de Nefropatia Grave (CID N180 + E107), fazendo jus aos proventos integrais, sendo a moléstia incapacitante inserida na Lei Estadual n. 04/1990, em seu artigo 213, §1o, a seguir transcrito:

Art. 213 - O servidor será aposentado:

I -
por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de
acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

(...)

§ 1
o
-
Consideram-se doenças graves
, contagiosas ou incuráveis,
a que se refere o inciso I deste artigo
, tuberculose ativa
,
alienação mental
,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante,
NEFROPATIA GRAVE
, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (g.n).

Constatando-se, pois, que o impetrante é portador de doença grave (Nefropatia Grave - CID N180 + E107), é incontroverso que tem, legalmente, direito à aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, e não pelo cálculo da média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004, sob pena de violar as regras que regem o instituto da inatividade.

Nessa quadra, o direito líquido e certo do impetrante de obter a aposentadoria segundo a sistemática legal, que a prevê com proventos integrais, e não proporcionais, está evidenciado.

Nesse sentido, assim já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NÃO CABIMENTO DO WRIT – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1o, I, DA CRF – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA DE QUE TRATA A LEI N. 10.887/2004 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. O Governador do Estado é parte legítima ad causam para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança, porque a Lei Complementar Estadual n. 560/2014 (art. 2o, parágrafo 1o) estabelece que a concessão da aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo será editada por ato conjunto dele e do Diretor Presidente do MT Prev. Em vista de a ação mandamental ter sido instruída com 02 (dois) atestados médicos particulares e com o Laudo Médico Pericial, emitido pelo órgão oficial do Estado, confirmando que o Impetrante é portador de alienação mental, a instrução processual mostra-se desnecessária. Logo, a impetração do mandamus mostra-se cabível.
O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme dispõe o artigo 40, §1o, I, da CRF, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004.
Presentes as características que configuram a violação a direito líquido e certo da parte impetrante, impõe-se lhe seja concedida a segurança pleiteada. (N.U 1014630-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (g.n)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA – INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – PROVENTOS INTEGRAIS – ARTIGO 40, §1o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI 10.887/04 – INAPLICABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.
O cálculo dos proventos, em casos de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave e incurável, deve observar a integralidade dos vencimentos percebidos pelo servidor em atividade, nos termos do artigo 40, §1o, I, da Constituição Federal.

(N.U 0023314-70.2015.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 23/09/2016).

Dessa forma,
deve ser retificado o ato de aposentação do impetrante para que passe a receber os seus proventos integrais e não pela média aritmética simples das maiores remunerações de que trata o artigo 1
o
,
caput
, da Lei n. 10.887/2004.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
rejeito

a preliminar de decadência
suscitada pelo
Estado de Mato Grosso
e,
no mérito,
concedo a segurança
, a fim de garantir ao impetrante,
Aser Amâncio Ferreira
, o direito líquido e certo de receber os seus proventos integrais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020